Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704158-83.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE MARTINS DE ASSUNCAO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem que o recorrente percebe renda mensal média inferior a cinco salários mínimos. Destaque-se que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Às partes para se manifestem acerca do documento de ID. Num. 38212285. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 14:49:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora